Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-57.2025.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-57.2025.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), VILSON DA CRUZ - CPF: 784.823.801-68 (EMBARGADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra acórdão que manteve condenação por negativação indevida e fixou critérios de atualização monetária e juros com base na Lei no 14.905/2024. A embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à correta aplicação dos critérios legais de atualização monetária e juros de mora segundo a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi clara ao aplicar os critérios previstos na nova legislação, determinando a aplicação da taxa SELIC como juros legais, deduzido o índice de correção monetária, conforme o §1o do art. 406 do Código Civil.

A decisão embargada é coerente e fundamentada, não havendo contradição entre os fundamentos e o dispositivo.

A alegação de omissão revela apenas inconformismo com a solução adotada, não sendo cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos.

A decisão não precisa enfrentar exaustivamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que fundamente de forma suficiente a solução jurídica adotada.

A jurisprudência do STJ afasta o uso dos embargos para fins de reinterpretação da norma legal ou mera manifestação de inconformismo.

Eventual reiteração infundada poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. em face do v. acórdão de Id. 329603882, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais em favor de VILSON DA CRUZ, em razão de negativação indevida.

Em suas razões (Id. 330108365), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta, primordialmente, que o julgado, ao manter a sentença, deixou de aplicar corretamente a nova sistemática de juros e correção monetária introduzida pela Lei n.o 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Aponta que a decisão embargada determinou a aplicação de juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e, cumulativamente, a correção monetária pelo IPCA, o que, segundo alega, contraria a nova legislação, que estabelece a taxa SELIC como índice único para atualização de débitos, englobando tanto os juros quanto a correção.

Sob o pretexto de sanar os vícios, busca o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de que se determine a aplicação exclusiva da taxa SELIC como fator de atualização da condenação.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 330694885), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão proferido, sustentando que esta Câmara não teria se manifestado sobre a aplicação da Lei n.o 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária nas obrigações civis. Contudo, a alegação não procede.

Em primeiro lugar, não há omissão a ser sanada. O acórdão impugnado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos critérios de atualização do débito. A sentença, por sua vez, fundamentou-se de maneira clara e objetiva, mencionando expressamente a Lei n.o 14.905/2024. Tal menção está inclusive registrada nas notas de rodapé de n.o 16 e 17 do documento de Id. 314838868.

A juíza sentenciante determinou a incidência de juros de mora com base na taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária (IPCA), e estabeleceu que a atualização monetária fosse feita separadamente, conforme o IPCA. Essa metodologia observa a nova legislação, especialmente o § 1o do artigo 406 do Código Civil, que define a taxa legal de juros como a SELIC, descontado o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389.

A decisão adotou uma leitura sistemática e coerente da norma, a fim de evitar a duplicidade de cobrança entre juros e correção monetária e garantir uma reparação justa. Ao contrário do que afirma a embargante, o novo regime legal foi considerado e corretamente aplicado.

Na realidade, a embargante busca rediscutir o conteúdo da decisão para impor sua própria interpretação da lei, ou seja, a de que a taxa SELIC deveria ser aplicada integralmente, abrangendo tanto os juros quanto a correção monetária. Esse tipo de pretensão, porém, extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.

Também não há contradição. O tipo de contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela existente entre os próprios fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso. O acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado, e conduz de forma lógica à conclusão que foi adotada.

Portanto, a questão relativa à aplicação da Lei n.o 14.905/2024 e aos consectários legais foi apreciada de forma expressa e fundamentada. A parte recorrente apenas demonstra inconformismo com a decisão, o que, por si só, não autoriza o uso dos embargos de declaração.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025